Tribunal: TJSP
Processo: 1007419-55.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais - extinção do feito sem julgamento do mérito - decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo - determinação à autora para juntar procuração com firma reconhecida - determinação não atendida - Comunicado CG no 02/2017 por meio de seu Núcleo de Monitoramento de Perfis de demanda (NUMOPEDE) -

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais - extinção do feito sem julgamento do mérito - decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo - determinação à autora para juntar procuração com firma reconhecida - determinação não atendida - Comunicado CG no 02/2017 por meio de seu Núcleo de Monitoramento de Perfis de demanda (NUMOPEDE) - extinção de rigor - sentença mantida - recurso improvido.